Tribunal: TJMT
Processo: 1078032-79.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078032-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIGUEL MOREIRA CASTILHO - CPF: 177.247.831-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), LARISSA MARTINS SILVEIRA - CPF: 044.347.165-73 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS
.

e
mbargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de omissão inexistente, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Miguel
Moreiro
Castilho
contra acórdão da Primeira Turma Recursal que, ao julgar
agravo interno
, negou-lhe provimento, mantendo a improcedência do pedido
inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
,

Colendo Pares.

Cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, conforme dispõem o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, entendo que
não assiste razão ao embargante
, pois os embargos de declaração destinam-se a integrar a decisão omissa ou a esclarecer obscuridades ou contradições, não possuindo, portanto, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado e enfrentou as questões centrais da controvérsia, de modo claro e coerente. A alegação de que a autora apenas possuía conta, mas não contratou serviços de crédito, foi devidamente superada pela análise do conjunto probatório apresentado pela parte embargada — biometria facial, documentos pessoais, movimentações financeiras e telas de abertura de conta — os quais, à luz da jurisprudência dominante, são válidos para demonstrar vínculo contratual.

A Turma julgadora reconheceu, de forma expressa, que a simples alegação genérica de fraude, desacompanhada de qualquer indício, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados. A fundamentação é sólida e segue jurisprudência consolidada sobre o tema, inclusive quanto à validade das provas digitais (MP 2.200-2/2001).

Caso haja interesse na reforma da decisão, deve a parte utilizar o recurso adequado, e não os embargos de declaração. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de utilização dos embargos como sucedâneo recursal
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO
.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto.2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. No caso, o acórdão impugnado foi expresso ao reconhecer a
legitimidade passiva do Estado do Mato Grosso do Sul, haja vista a aplicação da teoria da responsabilidade solidária de execução subsidiária, que foi consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Concluiu
-se que o ente federativo, ainda que por meio dos órgãos integrantes da estrutura estatal, omitiu-se na fiscalização do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, devendo ser responsabilizado pelos danos ambientais ocorridos.3.
Estando ausente qualquer vício de fundamentação, são descabidos os
aclaratórios
com a finalidade de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo aresto impugnado.4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ -
EDcl
no REsp 1362234 / MS, Relator(a): Ministro OG FERNANDES (1139), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 28/04/2020)

Assim, verifica-se que a insurgência não visa sanar vício, mas rediscutir o conteúdo da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

A
lém disso, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme demonstram os precedentes:

“
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado
.” (
EDcl
no RHC 142.250/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6,
DJe
19/10/2021).

“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
”

(
AgInt
no REsp 1937429/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
14/10/2021).

Dessa forma, resta claro que os embargos de declaração são manifestamente improcedentes, por pretenderem apenas rediscutir fundamentos já analisados sob o pretexto de omissões inexistentes.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025